Tribunal: TCU
Processo: 014.010/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Valmir Martins (XXX.837.379-XX) em favor da Sra. Eli Catarina da Silva Martins (XXX.808.979-XX); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.